Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 94 DO CÓDIGO PENAL E ART. 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL MANTIDA. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Nos termos dos artigos 93 e 94 do Código Penal, a reabilitação é um direito subjetivo conferido ao condenado, cuja pena tenha sido extinta, por qualquer motivo, há pelo menos 2 (dois) anos, desde que sejam atendidas as demais condições legais.
2. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal exigidos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser ratificada a sentença que deferiu a reabilitação criminal.
3. Remessa de ofício conhecida e não provida.